Tribunal: TJDFT
Processo: 0007140-82.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAS. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS. ACORDO FIRMADO COM O DENTISTA EM AUDIÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil de clínicas odontológicas, ao contrário do que ocorre com a pessoa física do dentista, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, isto é, independe da demonstração de culpa na ocorrência do dano. Todavia, a sua responsabilidade por eventuais danos causados a pacientes é solidária, devido a cadeia de fornecimento dos serviços, e somente se dá quando provada a culpa do profissional, uma vez que se apresenta como prestadora de serviços e usufrui das atividades ali desenvolvidas.
2. Em razão da solidariedade dos devedores, derivada das normas consumeristas, a celebração de transação com um dos réus durante o curso da ação para a compensação de eventuais danos advindos de um único fato, com o consequente pagamento da obrigação por ele assumida, extingue a obrigação e obsta a condenação do(s) outro(s) devedor(es) solidário(s).
3. Tendo o profissional dentista firmado na audiência de conciliação acordo com a paciente abrangendo todo o pleito autoral (danos materiais, morais e pagamentos referentes à rescisão do contrato), sem qualquer ressalva, assumiu a obrigação, o que levou à satisfação integral do direito perseguido pela parte autora.
4. Recurso desprovido.